Tribunal: TJMT
Processo: 1013382-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PRELIMINAR EX OFFICIO: EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DAQUELAS QUE A MANTIVERAM E DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM OUTRAS DUAS AÇÕES MANDAMENTAIS IMPETRADAS EM FAVOR DO PACIENTE – IDENTIDADE DAS MATÉRIAS – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO QUE SE IMPÕE – 2. MÉRITO: ALMEJADO O DESENTRANHAMENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREMISSA EQUIVOCADA DOS IMPETRANTES – CONOTAÇÃO DE QUE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA FOSSE DE FATO DOCUMENTO ESTRANHO À LIDE – DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A PRÓPRIA AÇÃO PENAL – DOCUMENTO OBRIGATÓRIO QUE ENCERRA A FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SUPOSTA UTILIZAÇÃO DA PRONÚNCIA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PROCESSO EM FASE DE APRESENTAÇÃO DA RAZÕES E CONTRARRAZÕES DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 4. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO – JULGAMENTO DO WRIT COM O DESACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO – 5. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE MERITÓRIA, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.
2. Deve ser rejeitado o pedido dos impetrantes visando o desentranhamento dos autos da sentença de pronúncia imputada de “prova emprestada nula”, porquanto se constata que, ao revés do afirmado, não se refere a fato estranho à lide conforme equivocadamente afirmado, mas que se trata da sentença de pronúncia referente a ação penal a que o paciente reponde, cuja prolação é obrigatória nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
3. Inexiste ofensa ao disposto no art. 478, I, do Código de Processo Penal, não havendo interesse processual em tal alegação quando se constata que o processo ainda está em fase de apresentação das razões e contrarrazões do recurso em sentido estrito, não havendo, nesta fase processual, o que se falar em nulidade do que sequer é possível saber se ocorrerá futuramente no Plenário do Júri na fase do judicium causae.
4. Com a improcedência dos pedidos deduzidos neste writ fica superado o pedido de sobrestamento da tramitação do processo originário.
5. Processo parcialmente extinto. E, na parte meritória, pedido julgado improcedente, ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013382-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - CPF: 424.302.241-00 (ADVOGADO), ADINAOR FARIAS DA COSTA - CPF: 650.723.751-53 (PACIENTE), JUIZO DA 14 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - CPF: 424.302.241-00 (IMPETRANTE), ANTONIO PADILHA DE CARVALHO - CPF: 109.199.371-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOEMIR ERMENEGIDIO SIQUEIRA - CPF: 964.669.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE ALMEIDA SARAIVA - CPF: 036.040.501-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON TIAGO DE ASSIS SILVA - CPF: 029.477.951-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIMARA OLIVEIRA ARCANJO ASSIS - CPF: 051.106.281-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
: EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DAQUELAS QUE A MANTIVERAM E DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM OUTRAS DUAS AÇÕES MANDAMENTAIS
IMPETRADAS
EM FAVOR DO PACIENTE
– IDENTIDADE DAS MATÉRIAS – EXTINÇÃO PARCIAL
DESTE
PROCESSO QUE SE IMPÕE – 2.
MÉRITO
: ALMEJADO O DESENTRANHAMENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – PREMISSA EQUIVOCADA DOS IMPETRANTES – CONOTAÇÃO DE QUE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA FOSSE DE FATO
DOCUMENTO
ESTRANHO À LIDE
– DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A PRÓPRIA AÇÃO PENAL – DOCUMENTO OBRIGATÓRIO QUE ENCERRA A FASE DO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
– INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO
NO ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SUPOSTA UTILIZAÇÃO DA PRONÚNCIA COMO

ARGUMENTO DE AUTORIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL
– PROCESSO EM FASE DE APRESENTAÇÃO DA RAZÕES E CONTRARRAZÕES DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 4. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO – JULGAMENTO DO
WRI
T COM O DESACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO – 5
. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE
MERITÓRIA
, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA
.

1.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção
do processo
em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos.
Logo
,
é
incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.
Deve ser rejeitado o pedido dos impetrantes visando o desentranhamento dos autos da sentença de pronúncia imputada de “prova emprestada nula”,
porquanto
se constata que, ao revés do afirmado, não se refere a fato
estranho à lide
conforme equivocadamente afirmado, mas que se trata da sentença
de pronúncia
referente a ação penal a que o paciente reponde,
cuja
prolação é obrigatória nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

3.
Inexiste
ofensa ao disposto no art. 478, I, do Código de Processo Penal,
não havendo interesse processual em tal alegação quando se constata que o
processo ainda
está em fase de apresentação das razões e contrarrazões do recurso em sentido estrito, não havendo,
nesta
fase processual, o que se falar em nulidade do que sequer é possível saber se ocorrerá futuramente no Plenário do Júri na fase do
judicium causae
.

4
.
Com
a improcedência dos pedidos deduzidos neste
writ
fica superado
o pedido de sobrestamento da tramitação do processo
originário.

5
.

Processo
parcialmente extinto
.

E,
na parte
meritória
,
pedido julgado improcedente, ordem
denegad
a
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
os
advogad
os

Bento
Epifanio
da Silva Filho e João Arruda dos Santos
em favor de
Adinaor
Farias da Costa
, apontando como autoridade coatora
o
Juízo
da 14a Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT.

Colhe-se desta impetração que

o paciente

teve sua prisão preventiva decretada
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art.121, § 2o, I, IV e V, do Código Penal) ocorrido no dia 4 de dezembro de 2019, tendo como vítima
Antônio Padilha de Carvalho
, conforme consta nos autos da Ação Penal n.
0004799-79.2020.8.11.0042
, em trâmite no juízo mencionado, tendo, a prisão cautelar, sido mantida na sentença de pronúncia.

Aduz
em
o
s
impetrante
s
que
inexistem indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, pois
“restou claro nas declarações do Paciente
Adinaor
Farias da Costa não tem qualquer participação no crime, assim confirmando com as declarações das testemunhas arroladas no inquérito policial sendo que nenhuma delas confirma a participação do Paciente no delito ora investigado simplesmente
proferem conjecturas pessoais”.

Registra
m
que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar
e manter
a prisão preventiva do paciente,
pois as decisões tiveram por fundamento
ilações abstratas sobre a gravidade do delito
, de modo que
, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
.

Afirmam
que a juntada da sentença de pronúncia nos autos da ação penal acima referida
é ilegal, porquanto
:
“
1. Inequívoca a sua impertinência ao fato
probando; 2. A sua juntada constitui ofensa velada ao Princípio da Culpabilidade do Fato; 3. Tais documentos dizem respeito a fato que teria ocorrido após o crime narrado na denúncia, logo nela não interferindo, tampouco podendo ser considerado em eventual dosimetria da pena; 4. A inserção de tais documentos configura ofensa ao art. 478, inciso I do CPP; 4. Mencionada juntada ofende o Princípio do Estado de Inocência, por considerar relevante para o julgamento fato cujo caráter criminoso ainda não foi decidido pelo Judiciário e 5. A prova emprestada é nula, uma vez que ausente um de seus requisitos de validade, a saber: tratar do mesmo fato probando
”.

Com base
nas razões acima con
signadas, liminarmente, requereram
revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
;

bem como o sobrestamento da tramitação do processo originário, em especial o julgamento pelo Tribunal do Júri.
E, no mérito, a confirmação da medida de urgência, com o “
desentranhamento dos documentos juntados à fls. 5501-5523, ID: 118250534 (a saber: cópia da decisão de pronúncia proferida nos autos do processo no 0004799-79.2020.8.11
”.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
171740760
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
172012692
, no qual fez um resumo da tramitação do
s
processo
s
em comento e
juntou documentos relevantes.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID

174407679
,
opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
.

Extinção parcial
deste processo
por reiteração de pedido
s
e inadequação da via eleita
.

Da análise destes autos, infere-se que

a
s
tese
s de negativa de autoria delitiva, a
de ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia preventiva e de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,

já fo
ram
enfrentadas
por este órgão revisor
quando do
julg
amento d
o
Habeas Corpus
n.
1
018836
-
55
.2022.8.11.0000
,

n
a sessão levada a cabo no dia 26
de
outubro
de
2022
,
quando foram analis ados pedido s idêntico s ao s aviado s
nesta ação constitucional,

t
endo, naquela oportunidade, a ordem
sido
denegada com base no acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM PREVENTIVA - 1.
NEGATIVA DE AUTORIA
- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO
WRIT
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ENUNCIADO No. 42 DO TJMT - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA 2.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO DEDRETO PREVENTIVO
- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E REGULAR ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – GRAVIDADE CONCRETA DO ILCÍTIO E COOPTAÇÃO DE TESTEMUNHAS - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 3.
SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIACONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1. A via estreita do
habeas corpus
não comporta exame da alegada ausência de elementos comprobatórios que atestem a referida acusação, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, especialmente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, face a
gravidade concreta do ilícito revelado no modus operandi(
crime de homicídio planejado em contexto de pistolagem) o qual
gerou forte comoção social pelas circunstâncias dos fatos e condição social acusados, bem como, para evitar novas tentativas de cooptação de testemunhas,
ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a segregação cautelar.

3. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

Além
de a
matéria ter sido enfrentada nesta Corte de Justiça, no tocante a negativa de autoria delitiva não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Além disso,
não se pode olvidar que o
magistrado
quando da
prola
ção da
sentença de pronúncia, ratifico
u
a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente para a garantia da ordem pública,
em razão da gravidade concreta da sua conduta, destacando que “
notadamente no que concerne à preservação da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do modus operandi supostamente adotado pelos réus, contra os quais pesa acusação relacionada a crime de mando de pistolagem investigado por mais de dois anos pela Polícia Judiciária Civil, que "(...) por si só demanda alta engenhosidade dos seus mandantes e executores, o que revela um cenário a priori complexo" (sic - id. 105652901), além de as investigações também terem demonstrado que, de certo modo, todos que atuavam no âmbito do sindicato dirigido pelos acusados à época do crime sabiam que os réus
Joemir
e
Adinaor
teriam sido os responsáveis pelo homicídio apurado nestes autos, embora não o tenham declarado expressamente ou mesmo implicitamente, por medo de represálias, também indicando possível envolvimento de Rafael na prática criminosa, reforçando, mais uma vez, a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
”.

Sendo a
ssim,
ao revés d
a conotação que se pretendeu dar n
este
w
r
i
t
,
foi destacado na
sentença de pronúncia
,
que permaneciam os mesmos motivos que deram ensejo
a sua prisão preventiva
(e às decisões que, posteriormente,
a
mantiveram), posicionamento, esse, perfeitamente possível, no qual o juiz

faz uso de
fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se às razões expostas na primeira decisão
(e que,
no caso destes autos, já mantida
s
em segundo grau de jurisdição)
, tal como entendeu
o Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2.
"
É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018
)
.

3. No presente caso a prisão foi decretada em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.

(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10
.
12
.
2019
e publicado no
DJe

de
19
.
12
.
2019)
Destacamos

Destaque-se, ainda, que recentemente o
s
mesmo
s
impetrante
s
já havia
m
tentado rediscutir as mesmas teses perante esta Terceira Câmara Criminal por intermédio do
H
abeas Corpus n
.
1012758-11.2023.8.11.0000
, cuja
petição inicial
foi
liminarmente indeferida no dia 2 de junho de 2023 por reiteração de pedidos,
não
sendo
a
dmissível que as mes
m
as teses sejam novamente reproduzidas neste
wir
t
no dia 9 de junho de 2023 como se nada tivesse acontecido.

Nesse contexto, fica evidente que as teses aventadas
nesta oportunidade
guardam idêntica fundamentaç
ão
, causas de pedir e pedidos em relação ao
s
pleito
s

deduzidos nos

H
abeas
C
orpus n.

1018836-55.2022.8.11.0000
e
1012758-11.2023.8.11.0000
, motivo pelo qual as pretensões almejadas pelo
s
impetrante
s
não podem ser examinadas por se tratar de reiteração de pedidos, levando, inevitavelmente,
a
extinção parcial
deste processo
em relação
aos
aludidas
pedidos
, remanescendo somente
o

pleito de
desentranhamento de uma sentença de pronúncia
.

Na parte remanescente, tem-se que não
têm
razão
os
impetrante
s
a
o

afirmar
que
paciente padece de constrangimento ilegal decorrente da juntada
d
e uma
sentença de pronúncia nos autos da ação penal
em referência
,
ao argumento de que
: “
1. Inequívoca a sua impertinência ao fato probando; 2. A sua juntada constitui ofe
nsa velada ao Princípio da Culpabilidade do Fato; 3. Tais documentos dizem respeito a fato que teria ocorrido após o crime narrado na denúncia, logo nela não interferindo, tampouco podendo ser considerado em eventual dosimetria da pena; 4. A inserção de tais documentos configura ofensa ao art. 478, inciso I do CPP; 4. Mencionada juntada ofende o Princípio do Estado de Inocência, por considerar relevante para o julgamento fato cujo caráter criminoso ainda não foi decidido pelo Judiciário e 5. A prova emprestada é nula, uma vez que ausente um de seus requisitos de validade, a saber: tratar do mesmo fato probando
”.

Acerca da confusa e contraditória tese
remanescente
, é imperioso consigna
r
que
depois de
muito esforço intelectivo para compreender a pretensão
dos impetrantes
,
pode-se concluir que se trata de uma das argumentações mais absurdas e desconexas que se poderia enfrentar, onde o
s
seu
s
signatário
s
parte
m
de assertivas equivocadas para ao final postular
em
que seja
“
determinado o desentranhamento dos documentos juntados
à fls. 5501-5523, ID: 118250534 (a saber: cópia da decisão de pronúncia proferida nos autos do processo no 0004799-79.2020.8.11.”

E tal afirmação se impõe, eis que malgrado os impetrantes afirmem que os “
documentos juntados
aos autos do processo fazem prova de fato absolutamente impertinente ao seu julgamento
”, e
que supostamente tais “
documentos dizem respeito a fato que teria ocorrido após o crime narrado na denúncia, logo nela não interferindo, tampouco podendo ser considerado em eventual dosimetria da pena
”, perpassando, na sequência
,
por teorias acerca do princípio da culpabilidade de fato; história sobre a teoria do delito; concepção
psicológica da culpabilidade; a teoria
neokantista
que adota a concepção psicológico-normativa da culpabilidade;
a teoria da valoração paralela da esfera do profano; a teoria da culpabilidade por conduta de vida; teoria do direito penal do autor; mencionando Edmund
Mezger
, Hans
Welzel
, Francisco
Muñoz
Conde
, dentre outras questões filosóficas inaplicáveis ao caso em análise, ao revés da conotação que
pretenderam dar
,
a sentença de pronúncia que postula
m
o desentranhamento
dos autos imputando a pecha de
“prova emprestada nula”, é a própria sentença de pronúncia referente aos fatos narrados na denúncia a que o paciente responde, juntamente com
Joemir

Ermenegidio
Siqueira, Rafael de Almeida Saraiva, Alisson Tiago de Assis Silva e
Isaimara
Oliveira Arcanjo Assis, pela prática do crime de homicídio qualificado perpetrado no dia 4 de
dezembro de 2019
,
contra a vítima Antônio Padilha de Carvalho, na Rua Benedito Camargo, bairro Jardim Leblon, nesta Capital.

Embora pareça brincadeira, eis o
print
do “
ID:
118250534 (
a saber: cópia da decisão de pronúncia proferida nos autos do processo no 0004799-79.2020.8.11
.”
apontado pelos impetrantes como o documento que pretendem
o
desentranha
mento
dos autos, ficando comprovado que não diz respeito a fato diverso conforme equivocadamente
afirmado
, mas que se trata
da sentença referente a ação penal a que o paciente reponde,
cuja
prolação é obrigatória nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal:

Veja-se esta parte da sentença de pronúncia:

Dessa forma, constatado a
inconsistência
da tese
remanescente
deduzida
pelos impetrantes é imperati
v
o concluir que a
matéria não merece maior
es

elocubrações.

Sobre a ofensa ao disposto no art. 478, I, do Código de
P
rocesso Penal,
deve ser d
estaca
do
que os impetrantes não possuem interesse
processual
, ei
s
que o processo ainda está em fase de apresentação das razões e contrarrazões do recurso em sentido estrito, não havendo,
nesta
fase processual
,
o que se falar em nulidade do que sequer é possível saber se ocorrerá
futuramente no Plenário do Júri
na fase do
judicium causae
.

Por outro lado
, não é
despiciendo ressaltar
que a sentença de pronúncia é um dos documentos que
comporá o conjunto de cópias que serão entregues aos jurados, conforme determina o art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, e, caso haja a sua leitura no Plenário do Júri como argumento de autoridade, a parte que se sentir prejudicada que adote as medidas judiciais cabíveis.

No tocante
ao pedido de sobrestamento da tramitação do processo, tem-se que com o indeferimento da liminar e agora com a improcedência
do pleito remanescente

essa
pretensão ficou superada.

Posto isso,
julgo parcialmente extinto
o presente
processo
.
E, na parte
meritória,
tenho por improcedente o pedido deduzido em favor de
Adinaor
Farias da Costa
; por consequência,

denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023